Tribunal: TJBA
Processo: 0767798-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0767798-02.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARTINICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INATIVIDADE DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO À EMPRESA, SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0767798-02.2012.8.05.0001, em que figura como apelante, MUNICIPIO DE SALVADOR, e, apelada, MARTINICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.